Tribunal: TCU
Processo: 003.295/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 88/2021, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAERX, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RECUPERACAO NO MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - MT (no da TCE no sistema: 2400/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2337/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contra Ana Maria Urquiza Casagrande, na condição de prefeita do Município de Nova Maringá/MT, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio da Transferência Legal 88/2021, destinados à reconstrução de pontes de madeira naquela localidade; considerando que a responsável foi citada por suposto dano ao erário decorrente do desaparecimento da ponte objeto da meta 1 (Rua Getúlio Vargas) cerca de dois anos após a conclusão de sua construção, sob o argumento de que a supressão prematura da estrutura de madeira configuraria desperdício de recursos públicos; considerando que a gestora comprovou a substituição da ponte de madeira por estrutura durável de concreto armado; considerando que, conforme ponderado pelo Ministério Público de Contas, não seria razoável exigir que a administração municipal mantivesse estrutura precária de madeira - instalada para mitigar os efeitos de desastre natural - apenas em razão da origem federal dos recursos, em detrimento de posterior possibilidade de implementação de solução definitiva mais eficiente mediante convênio estadual, não restando, desse modo, caracterizada conduta antieconômica ou omissiva na conservação do patrimônio; considerando que a substituição de solução emergencial por outra de caráter permanente, sem ônus financeiro adicional para a União, amolda-se aos princípios da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, afastando o fundamento para a condenação em débito ou para o julgamento pela irregularidade das contas; considerando, portanto, adequada a proposta formulada pelo Parquet especializado no sentido de julgar regulares as contas da responsável (peça 63), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, I, "b", do Regimento Interno, e de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, em: a) julgar regulares as contas de Ana Maria Urquiza Casagrande, dando-lhe quitação plena; b) informar a responsável e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acerca do teor desta deliberação; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.295/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ana Maria Urquiza Casagrande (XXX.869.831-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Nova Maringá/MT. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anderson Rafael Porta Montandon (27061/O/OAB-MT), representando Ana Maria Urquiza Casagrande e o Município de Nova Maringá/MT. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.